Tribunal: STJ
Processo: 5346712-94.2020.8.09.0119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487520
- GO (2023/0382183-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JOSE VENANCIO MORAIS PEREIRA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: LEONARDO DIAS DE REZENDE
ADVOGADOS
: VITOR SOUSA DE ALBUQUERQUE - DEFENSOR DATIVO -
GO043958
MARIA LUIZA RODRIGUES ABRANTES CURADO -
GO044065
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51223577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 463635e0-7e0e-480c-b697-9662162b27ee

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
01/10/2025
07/10/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51223577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 463635e0-7e0e-480c-b697-9662162b27ee

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487520 -
GO (2023/0382183-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JOSE VENANCIO MORAIS PEREIRA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: LEONARDO DIAS DE REZENDE
ADVOGADOS
: VITOR SOUSA DE ALBUQUERQUE - DEFENSOR DATIVO -
GO043958
MARIA LUIZA RODRIGUES ABRANTES CURADO - GO044065
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA50855720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:57
Código de Controle do Documento: 9a6a93ba-c293-42ea-ad70-a263d74c7b8e

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.058):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega, no tocante à aplicação do Tema n. 339
/STF, que restou violado, de forma direta, o princípio constitucional da
motivação das decisões judiciais por ausência de fundamentação adequada.
Afirma, quanto ao Tema n. 181/STF, que foram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade e que a tese constitucional sustentada não
demanda exame de aplicação de lei federal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, e a
concessão da ordem de ofício.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
Documento eletrônico VDA50855720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:57
Código de Controle do Documento: 9a6a93ba-c293-42ea-ad70-a263d74c7b8e

[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.975-1.979):
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
A inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de origem teve
por fundamentos: (a) aplicação da Súmula n. 518/STJ quanto à
alegada ofensa à súmula de tribunal; (b) inexistência de análise
pelo Tribunal de origem do art. 155 do CPP, o que resulta na
incidência da Súmula n. 282 do STF; (c) de decisão no mesmo
sentido do entendimento do STJ quanto ao art. 59 do Código
Penal, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ e (d) de que a
análise de ofensa ao art. 474, § 3o, do CPP esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50855720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:57
Código de Controle do Documento: 9a6a93ba-c293-42ea-ad70-a263d74c7b8e

Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso
especial confirma que nada disse a defesa quanto à aplicação
da Súmula n. 518 do STJ. Também não se revela que houve
enfrentamento suficiente em relação ao óbice da Súmula n. 83
do STJ.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a
superação da Súmula n. 83, STJ, exige a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de
alterar [...] o julgado, ou a demonstração de distinguishing, o que
não ocorreu no caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 2.543.587
/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
)
27/8/2024
30/8/2024
Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em
recurso especial ou sendo apenas afirmado que, no recurso
especial, houve a citação de precedentes, constata-se acerto da
decisão de inadmissão proferida na origem. Nesse sentido
(destaquei):
[...]
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "[...]
não se conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida'", devendo a impugnação "[...] ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
6/9/2023
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (destaquei):
[...]
Registro, por fim, que, conforme orientação sedimentada no
Superior Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo em
recurso especial, a impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do especial, conforme reafirmado pela
Corte Especial no julgamento dos EAREsps n. 701.404/SC,
746.775/PR e 831.326/SP, em
, no qual se concluiu19
19/9/2018
/9/2018 que "[...] a decisão que inadmite o recurso especial não
é formada por diversos capítulos, mas um único dispositivo de
inadmissão do recurso, e que, sendo incindível, deve ser
impugnada em sua integralidade".
Por fim, extrai-se do art. 647 do Código de Processo Penal que
a ordem de habeas corpus será concedida sempre que alguém
sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação
ilegal na sua liberdade de ir e vir, contexto no qual, nos termos
dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, a ordem poderá ser
expedida de ofício.
Trata-se, portanto, de iniciativa do julgador a ser adotada
quando constatada flagrante ilegalidade em procedimento de
sua competência, não servindo "para que a defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não
ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (E Dcl nos EDcl no
AgRg no AR Esp n. 1.777.820/MG, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe de
).
15/04/2021
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
Documento eletrônico VDA50855720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:57
Código de Controle do Documento: 9a6a93ba-c293-42ea-ad70-a263d74c7b8e

dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
Documento eletrônico VDA50855720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:57
Código de Controle do Documento: 9a6a93ba-c293-42ea-ad70-a263d74c7b8e

INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Por fim, no tocante à pretendida concessão de
de
4.
habeas corpus
ofício, a Lei n. 14.836/2024, que acrescentou o art. 647-A do Código de
Processo Penal, estabelece o seguinte:
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer
autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer
corpus
processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento
jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção.
Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a
necessidade de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da
ordem.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem
reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora
e, consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba
apreciar o pedido. No ponto:
O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao
franquear a competência desta Corte para apreciação de
– consoante disposto na alínea a do inciso II do
habeas corpus
artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância
pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a
possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de
competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser
interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no
caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão
submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal.
(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em
,
6/5/2024
publicado no DJe de
).
7/5/2024
No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino,
publicado no
julgado em
,
7/5/2024
DJe de
; e HC n. 236.778, relator
9/5/2024
publicado no
Ministro Edson Fachin, julgado em
,
2/5/2024
DJe de
.
6/5/2024
Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das
competências delineadas pela Constituição para apreciação de habeas corpus
conforme a autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância,
Documento eletrônico VDA50855720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:57
Código de Controle do Documento: 9a6a93ba-c293-42ea-ad70-a263d74c7b8e

pois seria necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso
extraordinário, a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal
de Justiça.
Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já
se manifestou esta Corte Superior:
[...] não há possibilidade de concessão de
de
habeas corpus
ofício contra atos dos seus próprios membros. Competente para
analisar os atos desta Corte via
é o Supremo
mandamus
Tribunal Federal, conforme expressa previsão constitucional.
(AgRg nos EREsp n. 1.222.031/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
,
24/6/2015
publicado no DJe de 1o/7/2015.)
Na mesma linha: AgRg nos EAREsp n. 2.387.023/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, publicado
18/4/2024
no DJe de
; AgRg na RvCr n. 6.021/DF, relator Ministro Joel Ilan
24/4/2024
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
, publicado no DJe de
13/3/2024
15/3/2024
; e EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.356.514/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Terceira Seção, julgado em
, publicado no DJe de
.
26/4/2023
3/5/2023
Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas
disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional
de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a
apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50855720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:57
Código de Controle do Documento: 9a6a93ba-c293-42ea-ad70-a263d74c7b8e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.487.520 / GO
Número Registro: 2023/0382183-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
534671294 53467129420208090119
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE VENANCIO MORAIS PEREIRA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
AGRAVANTE : LEONARDO DIAS DE REZENDE
ADVOGADOS : VITOR SOUSA DE ALBUQUERQUE - DEFENSOR DATIVO -
GO043958
MARIA LUIZA RODRIGUES ABRANTES CURADO - GO044065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE VENANCIO MORAIS PEREIRA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: LEONARDO DIAS DE REZENDE
Documento eletrônico VDA51210581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:44:07
Código de Controle do Documento: 6e18f71c-d902-4cfa-b33b-e198d4fc311b

ADVOGADOS : VITOR SOUSA DE ALBUQUERQUE - DEFENSOR DATIVO -
GO043958
MARIA LUIZA RODRIGUES ABRANTES CURADO - GO044065
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:44:07
Código de Controle do Documento: 6e18f71c-d902-4cfa-b33b-e198d4fc311b